Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO A TODOS OS AGENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA INSERIDA NO PRÓPRIO TIPO PENAL. CORRÉ. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Devidamente comprovado, por meio das provas coligidas, especialmente da prova oral colhida, com o depoimento da vítima e do agente policial que participou das investigações, além das imagens capturadas do bar e do local em que ocorreram os fatos, que o réu praticou o roubo, não há que se falar em absolvição.
2. É irrelevante que o réu não tenha sido o portador da arma, uma vez que, no concurso de pessoas, as condições objetivas do crime (no caso, ameaça exercida por emprego de arma de fogo) comunicam-se a todos que concorrem, voluntariamente, para a prática do delito, conforme disciplina do art. 30 do Código Penal, não se comunicando aos coautores apenas as circunstâncias subjetivas, exceto quando elementares do crime.
3. Não se valora a culpabilidade quando o agente não ultrapassa os limites da norma penal incriminadora.
4. Impõe-se a manutenção da absolvição da corré quando não comprovado que ela aderiu à conduta delituosa praticado por seu então namorado.
5. Recursos conhecidos e não providos.